Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714630-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA AGRAVADO: MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário para os últimos 5 anos; a expedição de ofícios à Receita Federal, Banco Central (Bacen), COAF e CVM, bem como a consulta ao SISBAJUD, ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e ao SIMBA. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator